Tribunal: TCU
Processo: 037.457/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização dos recursos destinados a projetos de pavimentação no estado de Mato Grosso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, apresentada pela Deputada Federal Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, oriunda do Requerimento 403/2023-CFFC, para que esta Corte fiscalize os recursos destinados a projetos de pavimentação em Mato Grosso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. determinar a realização de auditoria de conformidade, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 239, inciso I do Regimento Interno do TCU, para avaliar a estratégia e planejamento do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em relação às transferências voluntárias destinadas à adequação de estradas vicinais, examinando o processo de acompanhamento da execução dessas transferências e a conformidade dessa execução a partir de uma amostra selecionada do período de 2019 a 2023, para a qual seriam considerados, por sua materialidade, os convênios com os municípios de Canarana/MT (941696) e Querência/MT (941700); 9.3. realizar a imediata inclusão da auditoria de conformidade no plano de fiscalização do Tribunal em andamento, conforme preconiza o art. 14, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. encaminhar cópia integral da presente deliberação à Deputada Federal Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, informando-a que, tão logo sejam concluídos e apreciados os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; e 9.5. manter o presente processo aberto até o atendimento integral do pedido, nos termos do art. 6o da Resolução-TCU 215/2008.